Tribunal: STF
Processo: HC 234616
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.10.2023 por Kaled Lakis, advogado, em benefício de Paulo Jayme Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 822.692/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.8.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de São Caetano do Sul/SP (Ação Penal n. 0003945-56.2017.8.26.0565), pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, quatro vezes), sendo impostas ao paciente as penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa. O juízo de primeiro grau concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



     



    3. Em 18.1.2023, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, apenas para redimensionar as penas impostas para cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, e treze dias-multa (fls. 40-56, e-doc. 2). 



    4. Sustentando ilegalidade na condenação do paciente, ao argumento de ter sido fundada em reconhecimento fotográfico com inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2103786-26.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.5.2023, a Décima Sexta Câmara Criminal indeferiu liminarmente a impetração, afastando a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmando a autoria do delito. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA O MÉRITO DA SENTENÇA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    Sentença condenatória confirmada em grau recursal. Conjunto probatório que não se funda unicamente no reconhecimento fotográfico. Impetração que busca a revisão de decisão proferida pelo próprio Tribunal. Impossibilidade. 



    ORDEM CONHECIDA E INDEFERIDA LIMINARMENTE” (fl. 22, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão pelo qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 2103786-26.2023.8.26.0000 no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 822.692/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.9.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 17.10.2023:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR QUATRO VEZES, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL QUE NÃO ENSEJA A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA A CONDENAÇÃO, COMPLEMENTADA POR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte propôs nova interpretação do art. 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em Juízo. Esse entendimento foi acolhido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de MINHA RELATORIA, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.



    2. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial.



    3. O Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.



    4. No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 3). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante assevera não ter sido “sobejamente comprovada a prática do roubo mencionado na denúncia pelo paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente é pessoa do bem, trabalhador, estudante de direto, Perito Forense, pessoa que realmente merece o deferimento do habeas corpus, pelas inúmeras falhas e nulidades que constam nos autos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o auto de reconhecimento, em questão é genérico e, por conseguinte, imprestável, para um edito condenatório – Mais uma vez, reconhecimento fotográfico, sem ser reiterado em juízo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “o único elemento probatório utilizado para condenar Paulo consistiu no reconhecimento realizado pela vítima em sede policial, sem qualquer atenção ao roteiro normativo do art. 266 do CPP. No entanto, em juízo, a própria vítima alterou radicalmente os contornos fáticos da acusação lançada contra o Paciente, reconhecendo o acusado exclusivamente pela fotografia que foi apresentada” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer-se, portanto, por tudo o que se expôs, a concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos da condenação de Paulo até o julgamento final deste writ. (…)



    Ante o exposto, esta defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do reconhecimento submetido ao Paciente, bem como a desobediência ao art. 384 do CPP, com a consequente anulação da condenação, em favor de Paulo Jayme Júnior, como medida de salutar e cristalina justiça” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    8. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado em 2.8.2023 pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de São Caetano do Sul/SP (Ação Penal n. 0003945-56.2017.8.26.0565) às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo duplamente majorado).



    9. Na espécie, o juízo sentenciante considerou ter sido o reconhecimento fotográfico do paciente corroborado por outras provas existentes nos autos. Quanto à autoria do delito, assim fundamentou o decreto condenatório:



    “Entendo que os fatos estão bem demonstrados. O réu admite que estava no local dos fatos, em companhia dos demais réus, tendo presenciado o momento da abordagem e se dirigido ao carro das vítimas. Embora em seu interrogatório judicial negue ter participado do crime, houve confissão policial, conforme fl. 41, fato que foi ratificado pelo próprio réu em juízo, admitindo ter comparecido à delegacia para prestar declarações sobre os fatos. É certo que o réu afirma ter sido sua declaração preparada pela autoridade policial, todavia aquela declaração mostra-se consonante com as demais provas colhidas. Com efeito, as vítimas relataram como se deram os fatos, com a participação de outro carro, tendo sido abordadas por quatro pessoas, o que envolve o réu. Uma delas, M M D C claramente reconhece o réu em audiência. Embora o reconhecimento policial não tenha seguido as formalidades legais, em juízo a vítima M M D C reconheceu o réu com base na foto de fl. 24, em que ele se encontra ao lado de outra pessoa, tendo-o reconhecido. Somado à admissão por parte do réu de que ele estava efetivamente no local, entendo não ser o caso de desconsideração desse reconhecimento. Com efeito, o genitor do réu confirma que ele esteve em São Caetano em companhia dos corréus, com o veículo reconhecido a fl. 590, e que o filho lhe disse ter havido o roubo, embora ele próprio não tenha se envolvido. A versão do réu de que interveio para que os demais parceiros não cometessem o delito não se sustenta. As vítimas confirmam que a abordagem deu-se por quatro pessoas e que os carros saíram emparelhados do local, conforme M M D C. Assim, mais do que esperar que o réu interviesse para que os demais não cometessem o crime, caso realmente não estivesse envolvido não teria deixado o local com eles, emparelhando os veículos e seguindo pelo mesmo rumo. Ademais, afirmar ‘não fazer besteira’ não significa que o réu pedisse aos demais que não cometessem crime. É de se recordar que estavam armados, tendo apontado arma às vítimas, de modo que ‘não fazer besteira’ pode bem significar não fazer uso da arma. Assim, entendo caracterizado o crime de roubo em concurso de agentes, qualificado ainda pelo emprego de arma de fogo e em concurso formal” (fls. 37-38, e-doc. 2).



    10. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 2103786-26.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmou a autoria do delito:



    “O presente writ deve ser conhecido e indeferido in limine.



    Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/18, por quatro vezes, na forma do artigo 70, do mesmo diploma legal. A sentença já foi prolatada e julgado, inclusive, o recurso de apelação. Houve a interposição de Recursos Especial e Extraordinário, inadmitidos na origem, estando pendentes ainda os agravos interpostos. 



    Em suma, PAULO foi condenado porque, a madrugada de 22 de agosto de 2015, aproximadamente às 1:30 hora, na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua Tiradentes, Comarca de São Caetano do Sul, P J J, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os corréus Kauê de Matos Feitosa, Alexandro Wesley de Oliveira Santos e Lucivaldo Soares da Silva (autos desmembrados), subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota/Corolla, placas DPA 5961, de propriedade de C S então na posse da vítima V S; além de um aparelho de celular e documentos pessoais pertencentes a V S; um aparelho celular e uma carteira contendo documentos bancários e pessoais pertencentes a F R de S; um celular, carteira e documentos pertencentes a L F G e um celular pertencente M M C D. A sanção penal foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário. 



    Conforme consignado no v. acórdão, não remanesce dúvida acerca da autoria; o acusado admitiu a prática dos fatos na fase inquisitorial, no bojo dos autos n. 0002508-83.2016.8.26.0348, anterior ao desmembramento, o mesmo ocorrendo em relação aos corréus Kauê e Alessandro, inclusive já condenados no feito desmembrado. Segundo os elementos de prova colhidos, Kauê e Alessandro foram presos pelo roubo de uma motocicleta, cujas investigações revelaram o crime objeto destes autos (roubo de automóvel); ambos confessaram a autoria e apontaram o apelante como coautor; fato confirmado pelos policiais envolvidos nas investigações. 



    O recorrente, por sua vez, admite que esteve no local dos fatos na companhia dos demais corréus e presenciou o momento da abordagem dirigida ao veículo Toyota/Corolla das vítimas. Embora tenha negado participação na empreitada criminosa houve confissão formal durante a fase inquisitiva. Embora o acusado alegue que o teor de suas declarações foi forjada pela autoridade policial, essa versão é a que se mostra alinhada com os demais elementos de convicção. 



    A propósito, a vítima, M M D C, apontou a autoria do réu em Juízo, suprindo o reconhecimento policial que não obedeceu as formalidades legais, com a nota de que diversas imagens de suspeitos foram exibidas às vítimas, rechaçando a possibilidade de um reconhecimento induzido. 



    Como se vê, no presente caso, além do reconhecimento fotográfico, houve a confissão do paciente em sede policial e dos corréus, Kauê e Alessandro, o reconhecimento pessoal efetuado por uma das vítimas em juízo, e o restante da prova oral colhida nas fases policial e judicial. Ainda que possa ter havido alguma eiva no reconhecimento fotográfico, esse não foi o único meio de prova utilizado para a condenação. 



    Demais disso, a análise diz respeito ao mérito da sentença condenatória confirmada em sede de apelação. 



    Em suma, esta Colenda Corte já analisou as provas constantes do autos, bem como a dosimetria e o regime prisional. O reexame da matéria é, evidentemente, descabido, vez que falece a esta Corte competência para rever suas próprias decisões. 



    Assim, o presente habeas corpus deve ser indeferido in limine, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal combinado com o artigo 248, do Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça” (fls. 23-25, e-doc. 2).



    11. No acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando a alegação de nulidade da sentença condenatória. 



    12. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi ratificado em sede judicial e corroborado por outras provas, em harmonia com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de nulidade do conjunto probatório e a consequente absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.646-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora